Tribunal: TJDFT
Processo: 0703704-25.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA OS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DO CONTRADITÓRIO, SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES, ACOLHIDA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. SOCIEDADE EMPRESARIAL DE FATO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE “AFFECTIO SOCIETATIS”. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acolho a preliminar de ofensa os princípios da publicidade e do contraditório suscitada para reconhecer a tempestividade das contrarrazões, pois, muito embora a certidão de intimação não tenha sido publicada, o autor/apelado interpôs as contrarrazões no prazo de 15 dias. Preliminar acolhida.
2. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato de locação verbal firmado entre as partes e condenar o réu ao pagamento dos alugueres vencidos até a efetiva desocupação e das faturas de energia e água referentes ao período em que utilizou o imóvel.
3. De acordo com o art. 565 do Código Civil, “Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição.”.
4. A sociedade de fato, por sua vez, é aquela em que as pessoas se obrigam, reciprocamente, a contribuir com bens ou serviços para o exercício da atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados, cuja prova de sua existência deverá ser feita por seus sócios com base em instrumento escrito ou de qualquer modo por terceiros, conforme arts. 981 e 987 do CC.
5. No caso, observa-se que as testemunhas arroladas pelo réu/apelante em nada contribuíram para a elucidação da relação existente entre as partes, pois ambas afirmaram que, na qualidade de clientes do Lava Jato, ouviram do réu que este tinha um sócio, não sabendo precisar se o imóvel era locado.
6. Por outro lado, da oitiva do informante Sr. Márcio Marçal, tio do réu/apelante, restou consignado que este construiu um lava jato no “lote que já era de Gonçalo” e "constituiu uma sociedade com Gonçalo que durou um ano", tendo afirmado, veementemente, que, a seu pedido, “Gonçalo alugou o lava jato para Diogo trabalhar” e “não lhe cedeu sua parte” (ID52957199).
7. Outrossim, restou comprovado que no período de 06/11/2017 a janeiro/2021 o réu/apelante efetuou pagamentos mensais ao autor/apelado, tal como demonstrado nos recibos emitidos e depósitos bancários colacionados aos autos.
8. Assim, da apreciação do conjunto fático-probatório delineado nos autos, observa-se que o réu/apelante não apresentou documento ou qualquer elemento de prova capaz de demonstrar que teria sucedido seu tio na sociedade existente com o autor/apelado ou agido com affectio societatis como, comumente, se espera nas sociedades empresariais de fato, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC).
9. Conclui-se que a natureza do contrato verbal entabulado entre as partes foi o de locação, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
10. Recurso conhecido. Preliminar, suscitada em sede de contrarrazões, acolhida. Desprovido.